Tribunal: STF
Processo: MS 38690
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Carlos Madruga contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado no Acórdão 7.625/2021 - 1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 15.184/2021 - 1ª Câmara (reexame), alterado parcialmente pelo Acórdão 18.580/2021 - 1ª Câmara (embargos de declaração) e mantido pelo Acórdão 1.139/2022 - 1ª Câmara (embargos de declaração), que considerou ilegal o pagamento, nos proventos de aposentadoria do impetrante, de parcela de quintos pelo exercício de função comissionada, incorporadas após 25/11/2004, data da impetração do Mandado de Segurança 99 pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) perante aquela Corte.



    O impetrante explica que: 



    “Em 19 de dezembro de 2003, a Associação dos servidores do TRE/RR ajuizou o MS 81, objetivando assegurar a incorporação de quintos até 4.9.2001. 



    Em 12 de agosto de 2004, nos autos do MS 81, o Pleno do TRE-RR entendeu que a Lei nº 9.624/1998 permitiu novas incorporações de quintos sem limitação temporal, mas, para evitar julgamento extra petita, foi autorizada novas incorporações somente até 4/9/2001. 



    Em 26 de novembro de 2004, tendo em vista o entendimento do Pleno do TRE-RR de que as incorporações de quintos retornaram ao mundo jurídico sem limitação temporal, a Associação dos Servidores do TRE-RR ingressou com o MS 99 solicitando a aquisição de novas parcelas de quintos a partir de 5 de setembro de 2001.



     Em 18 de maio de 2005, considerando o entendimento de que não havia limite temporal para aquisição de parcelas de quintos, ao julgar o MS 99, o Pleno do TRE-RR concedeu nova segurança coletiva para que os seus servidores incorporassem quintos a partir de 5/9/2001.



    O trânsito em julgado das duas citadas decisões mandamentais, consoante documentação anexa, remontam a 16 e 17 anos, respectivamente. O MS 81 transitou em julgado em 1º/08/2006, e o MS 99 teve seu trânsito ocorrido em 30/06/2005. 



    Em 30 de novembro de 2005, o MPF e a AGU ingressaram com Ação Rescisória em face do acórdão proferido no MS 99, com o fim de obstar as incorporações de quintos que estavam na Ação Rescisória nº 1181. 



    Em 23 de maio de 2006, o TRE-RR extinguiu a Ação Rescisória 1181 sem julgamento do mérito, cujo acórdão transitou em julgado em 8/5/2007. 



    Depois do trânsito da Ação Rescisória, com efeitos a partir de agosto de 2015, em 25 de fevereiro de 2016, por causa da decisão do STF proferida nos autos do RE 638.115/CE, a Presidência do TRE-RR obstou novas incorporações de quintos, situação que permanece inalterada até a presente data.



    Em 23 de janeiro de 2019, ao abordar a continuidade das incorporações de quintos por força do MS 99 e comungando do entendimento do Pleno do TRE-RR dado em autos de Agravo Regimental, o TCU prolatou o Acórdão 9/2019 - Plenário no qual assentou-se que as aquisições dos referidos ganhos remuneratórios estavam amparadas por decisão judicial transitada em julgado, sem limite temporal (segue anexo o Acórdão 9/2019 - Plenário). 



    Em 4 de maio de 2021, por meio do Acórdão 7625/2021 - Primeira Câmara , o TCU negou o registro de aposentadoria do IMPETRANTE com o fundamento de que, ao deliberar sobre o Tema 395, o STF entendeu, com efeitos de repercussão geral, que a incorporação de quintos somente poderia ocorrer até 4/9/2001. 



    Em respeito ao princípio da dialeticidade, opôs-se Recurso de Reexame no qual, em síntese, alegou-se que o entendimento do STF prolatado no julgamento do RE 638.115/CE não se aplicava ao IMPETRANTE, posto que a tese ali firmada teve seus efeitos modulados com o fim de proteger as incorporações de quintos decorrentes de decisão transitada em julgado.



    Em 21 de setembro de 2021, por meio do Acórdão 15184/2021 - Primeira Câmara, ao negar provimento ao dito Pedido de Reexame, o TCU não teceu qualquer abordagem valorativa sobre a tese nuclear ali veiculada. Ao contrário, foram trazidos fundamentos inéditos para negar provimento ao apelo. Em suma, o desprovimento do recurso assentou-se em dois novos argumentos, a saber; a) ausência de autorização prévia para que a associação do servidores do TRE-RR ingressasse com ações mandamentais em favor do IMPETRANTE; e b) não abrangência do MS 99 para as incorporações de quintos após 4/9/2001.



    Contra essas duas novas causas de decidir, opôs-se Embargos de Declaração para assentar que o ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo não dependia de autorização prévia do associado, conforme prescreve a Súmula STF Nº 629, e, quanto às incorporações de quintos após 4/9/2001, argumentou-se que elas estavam protegidas pelo trânsito em julgado, inclusive com o respaldo do próprio TCU, o qual, nos autos da Representação 07.019/2016-5, considerou regulares as aquisições das sobreditas parcelas vencimentais, conforme assim ficou deliberado no Acórdão 9/2019 – Plenário.



    Em 23 de novembro de 2021, por meio do Acórdão 18580/2021 - Primeira Câmara, o TCU julgou os aclaratórios assentando que, de fato, a Súmula STF 629 dispensava autorização prévia do associado para impetração de Mandado de Segurança Coletivo, todavia, manteve a determinação de exclusão dos quintos incorporados após 4/9/2001, visto que a existência do Acórdão 9/2019 - Plenário deveria ter sido suscitada no recurso de reexame, o que, não tendo ocorrido, tornou preclusa a discussão da matéria.



    Novos Embargos de Declaração foram opostos, agora, não só para apontar a reiterada omissão em respeito à coisa julgada material e à aplicação correta do RE 638.115/CE, mas também para demonstrar a contradição em que incorreu o Acórdão 18580/2021 - Primeira Câmara, quando, na prática, concluiu que a questão da aplicação Súmula STF 629, conquanto não tratada no Recurso de Reexame, poderia ser analisada meritoriamente, contudo, a mesma consideração valorativa não foi aplicada ao alerta da existência do Acórdão 9/2019 - Plenário, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido objeto de abordagem na peça do Recurso de Reexame. 



    Em 8 de março de 2022, por meio do Acórdão 1139/2022 - Primeira Câmara, o TCU julgou os últimos aclaratórios opostos, mantendo o entendimento de que não existe sentença judicial que ampare incorporação de quintos após 4 de setembro de 2001 e que o teor do Acórdão 9/2019 - Plenário deveria ter sido tratado no Recurso de Reexame.” (páginas 5 a 9 da inicial; grifos no original)



    Nesse contexto, sustenta que essa incorporação não poderia ser revista pelos seguintes fundamentos: (i) ofensa aos princípios da não surpresa, da dialeticidade processual e do devido processo legal; (ii) desrespeito à segurança jurídica, considerado o recebimento da parcela há quinze anos; e (iii) inobservância do postulado da irredutibilidade salarial, levada em conta a natureza alimentar da parcela glosada pelo TCU.



    Prossegue, alegando que



    “[...] é flagrante a violação à coisa julgada material, não se prestando para mitigar a garantia constitucional do art. 5º, XXXXI, da Constituição Federal, o desfecho a que chegou o STF quando julgou o RE 638.115/CE. 



    Com efeito, embora o STF tenha firmado a tese de que “é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001”, houve modulação desse entendimento, assentado-se que não seria possível a “cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado”, visto a “existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos tornálo inexigível, quando a sentença exequenda se fundamentar em interpretação considerada inconstitucional pelo STF.” (páginas 11 e 12 da inicial; grifos no original)



    Por fim, requer:



    “a) concessão de medida liminar, de caráter antecipatório, inaudita altera pars, para suspender em relação ao IMPETRANTE os efeitos dos subitens 9.2 e 9.4.1 do Acórdão 7625/2021 - Primeira Câmara, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental; 



    b) notificação da autoridade impetrada (Presidente do TCU), a fim de que preste as informações que entender pertinentes, no prazo legal (Lei do Mandado de Segurança, art. 7º, alínea d); e 



    c) concessão definitiva da ordem, com a confirmação da medida liminar, para determinar ao TCU nova deliberação acerca do ato de aposentadoria do IMPETRANTE, assegurando-lhe a inclusão nos proventos das parcelas de quintos constantes de seu contracheque, incorporadas em virtude da segurança concedida no MS 99, conforme assinalar o TRE-RR.” (página 23 da inicial; grifos no original) 



    Relativamente ao pedido liminar, reforça que 



    “[…] a redução vencimental imposta, que versa sobre três quintos de FC-6, recai sobre verbas já integradas às despesas ordinárias do IMPETRANTE, as quais incluem os gastos com medicação contínua para tratamento de glaucoma, conforme comprova o laudo médico anexo.” (página 21 da inicial; grifei)



    A União requereu o seu ingresso no feito (documento eletrônico 29).



    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documento eletrônicos 33 a 35).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, não constato, neste writ, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 



    Conforme observado, a impetração busca cassar o acórdão do TCU, por meio do qual se considerou ilegal o registro da aposentadoria do impetrante, dada a incorporação indevida, nos proventos, de quintos auferidos em decorrência do exercício de função comissionada. 



    Após o julgamento dos múltiplos recursos apresentados pelo impetrante perante aquela Corte de Contas, verifica-se que a glosa resume-se à incorporação de 3/5 da função comissionada FC 6, relativas ao seu exercício entre 1º/9/2006 a 17/7/2009 (página 6 do documento eletrônico 35). 



    Em linhas gerais, o TCU entendeu que a mencionada parcela deve ser extirpada porque o exercício da função se deu após a data limite para a incorporação, a qual, no seu entender, foi a data do pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança coletivo 99. Para aquela Corte, nenhuma das ações judiciais mencionadas pelo impetrante - MS 81 e MS 99 – assegurou-lhe a incorporação de quintos de funções exercidas entre 1º/9/2006 e 17/7/2009, porque “o MS 81 deferiu a incorporação pelas funções exercidas até 4/9/2001 e o MS 99 assegurou a incorporação das funções a partir daquele termo - 4/9/2001 - até 25/11/2004, data do pedido“. (página 5 do documento eletrônico 13)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo impetrante, o Tribunal de Contas da União esclareceu que



    “[é] incorreta a interpretação da defesa de que persiste a omissão inicial acerca da ausência de ‘abordagem valorativa para a tese nuclear do recurso de reexame’, qual seja a de que, ao deliberar sobre o Tema 395, o STF modulou seus efeitos, de forma a albergar as incorporações decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Veja-se que todo o voto condutor do Acórdão 15.184/2021 – 1ª Câmara se desenvolveu ao redor da análise das sentenças prolatadas no MS 81 e no MS 99 e de seus efeitos, exatamente porque se reconheceu a modulação imposta pela Excelsa Corte. Era necessário, então, efetuar a subsunção dos quintos incorporados aos efeitos dispostos naquelas sentenças. E nesse exercício, ficou patente a inexistência, em qualquer das sentenças, do deferimento de incorporação de quintos por funções exercidas após 25/11/2004. De forma clara: não existe sentença judicial em favor do reclamante que ampare a incorporação de quintos após 25/11/2004.” (página 6 do documento eletrônico 4; grifei)



    A seu turno, o impetrante defende que a decisão proferida nos autos do MS 99, cujo trânsito em julgado se deu em 30/6/2005, lhe garante o direito pleiteado, na medida em que o título judicial não impôs nenhum limite temporal para as incorporações. No ponto, tece considerações sobre: (i) o trâmite processual envolvendo o Mandado de Segurança coletivo 99 e a respectiva Ação Rescisória 1181 (sem êxito); (ii) uma manifestação do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima de 2017, esclarecendo que, por um erro de grafia na petição do MS 99, surgiu a dúvida se os efeitos da segurança concedida estariam limitados no tempo; e (iii) o Acórdão 9/2019 – TCU – Plenário confirmando a manifestação da Presidência do TRE/RR. 



    Assim, defende que a incorporação dos quintos aos seus proventos de aposentadoria encontra-se garantido por decisão judicial transitada em julgado e que a modulação conferida pelo STF nos embargos opostos ao RE 638.115/CE protegeu tais situações, sendo incabível a cessação dos pagamentos. 



    Sem razão, contudo.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, esta Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei).



    Entretanto, na hipótese dos autos, deve ser assinalado que o direito do impetrante ao recebimento dos quintos, relacionados ao exercício da função comissionada FC 6 entre 1º/9/2006 e 17/7/2009, não decorre de determinação de decisão judicial proferida em processo de natureza individual.



    Digo isso porque o reconhecimento do direito do impetrante, como servidor ativo, se deu por meio de decisão administrativa do TRE/RR, que estendeu a incorporação de quintos para diversos servidores em relação a períodos posteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança coletivo 99 (página 3 do documento eletrônico 11). 



    Em relação ao impetrante, não houve propriamente a execução individual do título judicial coletivo, de modo a permitir que o Poder Judiciário pudesse examinar, no caso concreto, a sua situação funcional, bem como se o respectivo pedido de incorporação se enquadrava nas balizas objetivas/temporais definidas no julgamento do MS coletivo 99.



    O acórdão juntado aos autos (documento eletrônico 20), envolvendo o que decidido no MS 81 e no MS 99, demonstra que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificou equívocos na permissão para incorporação dos chamados quintos de forma indiscriminada e sem limite temporal, (Recurso Especial Eleitoral 83-51, Rel. Min. Luciana Lóssio). 



    Nesse contexto, verifica-se que a mudança substancial ocorrida no julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG/CE, por si só, não garante o direito de manter a incorporação nos proventos de aposentadoria, já que, apesar da sentença coletiva proferida nos autos do MS 99, o seu direito – individual - foi reconhecido na via administrativa.



    Não desconheço que a modulação dos efeitos promovida nos autos do RE 368.115RG/CE também alcançou verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Ressalto, no entanto, que assim o fez para garantir tão somente a manutenção da parcela até que fosse absorvida integralmente por reajustes futuros. 



    Ocorre que tal ponto não é objeto do presente mandado de segurança. Sob tal aspecto, portanto, não há falar em violação à coisa julgada nem ao direito adquirido.



    Além disso, assim como observado recentemente pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do MS 36.737/DF – em caso semelhante versando sobre o mesmo título judicial utilizado pelo impetrante para amparar as suas pretensões (MS 99) -, 



    “[…] é importante ressaltar que, embora a impetrante detenha título judicial que lhe garante o direito à percepção de valores remuneratórios atinentes a quintos nos vencimentos, a hipótese dos autos difere do que foi julgado no paradigma do RE 638.115, de minha relatoria. 



    […]



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou não ser possível a cessação imediata do pagamento dos quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. 



    Embora seja esse o entendimento que prevalece hodiernamente nesta Corte em relação à incorporação de quintos determinada por decisão judicial transitada em julgado, este entendimento não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso porque, da análise das provas pré-constituídas trazidas aos autos pela impetrante, não consta a determinação de incorporação de quintos, relativos aos proventos da beneficiária, de modo que não há falar em coisa julgada em relação aos proventos da impetrante, conforme preconiza o Código de Processo Civil: 



    [...]



    Inclusive, consta da ementa do MS 99 proferido pelo TRE/RR, o seguinte: 



    ‘EMENTA: Mandado de Segurança – Incorporação de quintos após 04.09.2001 – Deferimento. 



    1. Pretende-se assegurar a continuidade das incorporações das parcelas de quintos, tendo em vista o entendimento da Corte, exarado no MS 81, segundo o qual a restauração desse direito decorrera do surgimento da Lei nº 9.624/98 e não da MP nº 2.225-45/2001, visto que essa última norma apenas se encarregou de transformar em VPNI as parcelas dos quintos, tudo com o objetivo de vincular o reajuste dessa vantagem à revisão geral da remuneração dos servidores, alterando-se, deste modo, o referencial anterior que era o valor do cargo ou função comissionada. 



    2. Segurança deferida como pleiteada’. 



    Assim, a relação jurídica pertinente à aposentadoria da impetrante não foi discutida no título judicial transitado em julgado, o qual trata da situação dos servidores enquanto ativos. 



    Como o título judicial não faz menção a proventos, ou esse pedido não foi acolhido, ou não constava do pedido constante da petição inicial, de modo que não há falar em ofensa ao direito adquirido, ou à coisa julgada”.



    […]



    Por todas essas razões, tendo em vista que, no caso dos autos o título judicial transitado em julgado, tratou somente da incorporação dos quintos à remuneração dos servidores da ativa (e não aos aposentados), entendo que o acórdão proferido pelo TCU está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte sobre a matéria.” (grifei)



    Como se sabe, “ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada”. (MS 33.425/DF, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    Sobre a temática, já tive a oportunidade de manifestar-me no sentido de que o “ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado”. (MS 36077/DF AgR, Segunda Turma).



    Nesse contexto, a impetração não revela ocorrência de direito líquido e certo, na medida em que a glosa da parcela nos proventos de aposentadoria do impetrante está relacionada a uma inequívoca alteração dos pressupostos fáticos jurídicos que davam suporte ao recebimento dos quintos enquanto o servidor estava na atividade.



    Como visto, o título que fundamentou a extensão do direito na via administrativa não conferia ao impetrante o direito à incorporação de quintos, sem qualquer limitação temporal, nos proventos de aposentadoria.



    Por oportuno, cumpre destacar que



    “[...] as vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.” (MS 35.483/DF AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei)



    Rememore-se, a propósito, que o Plenário desta Corte, por diversas vezes, já reconheceu que não há direito adquirido a regime jurídico (RE 63.965RG/RN, Rel. Min. Carmen Lúcia), sendo possível o “reexame de ato de aposentadoria para o fim e exclusão de parcela considerada ilegal”. (MS 26.196/PR, Rel. Min. Ayres Britto).



    Desse modo, também sob essa ótica, a decisão da Corte de Contas também não viola a coisa jugada nem direito adquirido, estando em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Igualmente, não há falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos porque o entendimento sólido desta Corte é no sentido de que a referida garantia constitucional pressupõe que a remuneração seja recebida em conformidade com o direito, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Nesse sentido, destaco o RE 609.381-RG/GO (Tema 480 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja ementa segue transcrita: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.” (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito ainda o RE 411.327-AgR/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. PROVENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ARTIGO17 DO ADCT/88. 



    1. O Decreto estadual n. 26.233/86, editado anteriormente à Constituição de 1988, estabeleceu vinculação vedada de vencimentos ao promover a extensão aos Procuradores Autárquicos de vantagens remuneratórias previstas em lei complementar estadual que disciplinava carreira diversa --- a dos Procurados do Estado de São Paulo.



    2. Não há qualquer vício na supressão, por meio de decreto, de parcelas remuneratórias ilegalmente pagas a servidores. Consoante dispõe o Enunciado n. 473 da Súmula desta Corte, a Administração, no exercício de sua autotutela, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. 



    3. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais [Precedentes]. Como se isso não bastasse, a Constituição de 1988, no artigo 17 do ADCT, expressamente permitiu a supressão de verbas remuneratórias quando percebidas em desacordo com o texto constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei). 



    Por fim, consoante orientação sedimentada desta Suprema Corte, a aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo complexo, cujos efeitos se aperfeiçoam somente após a confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas.



    Desse modo, a mera desaprovação/correção da aposentadoria pelo TCU, no estrito cumprimento de seu dever constitucional, não implica violação ao princípio da não surpresa. 



    Outrossim, o princípio da segurança jurídica não possui aptidão para perpetuar o pagamento de parcela decorrente de incorporação indevida, a qual vinha sendo recebida de forma precária, juntamente com os proventos, antes da homologação da aposentadoria pela Corte de Contas.



    Isso posto, denego a segurança. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Defiro o ingresso da União no feito, requerido no documento eletrônico 29, que deverá ser intimada da presente decisão e dos atos processuais posteriores. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator